Tribunal: STF
Processo: RE 1551061
Classe: RE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-16
Data de publicação: 2025-05-16

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS COM REGISTRO NA ANVISA NÃO INCORPORADOS AO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS. LEGITIMIDADE PASSIVA. JUSTIÇA COMPETENTE. TEMA 1.234 DE REPERCUSSÃO GERAL. RE 1.366.243. MODULAÇÃO DOS EFEITOS DA DECISÃO QUANTO À DELIMITAÇÃO DA COMPETÊNCIA JURISDICIONAL. RESTRIÇÃO ÀS AÇÕES AJUIZADAS APÓS 19/9/2024, FICANDO AFASTADA A INCIDÊNCIA SOBRE OS PROCESSOS EM TRAMITAÇÃO ATÉ TAL MARCO. IMPOSSÍVEL SUSCITAÇÃO DE CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA QUANTO A FEITOS ANTERIORES. RESSARCIMENTO PELA UNIÃO, FUNDO A FUNDO (FNS AO FES OU AO FMS), NOS CASOS DE AÇÕES QUE PERMANECEREM NA JUSTIÇA ESTADUAL, ENVOLVEREM FÁRMACOS NÃO INCORPORADOS E IMPUSEREM CONDENAÇÕES AOS ESTADOS E MUNICÍPIOS. PROMOÇÃO PELO MAGISTRADO, SE NECESSÁRIO, COM VISTAS À EFETIVAÇÃO DA DECISÃO, DA INCLUSÃO DE ENTE FEDERATIVO NO POLO PASSIVO DA DEMANDA. NEGADO SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário manejado pela alínea “a” do permissivo constitucional, contra acórdão assim ementado:



    “APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. FORNECIMENTO DE FÁRMACO PELO SUS. PRELIMINAR. LITISCONSÓRCIO PASSIVO. UNIÃO FEDERAL. DESNECESSIDADE. MEDICAMENTO NÃO PADRONIZADO. ACALABRUTINIBE. FORNECIMENTO. REQUISITOS. COMPROVAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.



    1. No RE nº 855.178/SE, julgado em sede de repercussão geral, o Supremo Tribunal Federal decidiu que o atendimento médico adequado afigura-se dever do Estado, constituindo responsabilidade solidária dos entes federados, razão pela qual o polo passivo de ações cujo objeto seja esse tema pode ser composto por qualquer um deles, em conjunto ou isoladamente.



    2. O C. Superior Tribunal de Justiça, em julgamento realizado pela Segunda Turma em 26/4/2022 (RMS 68.602/GO), assentou que ‘em se tratando de pretensão de fornecimento de medicamento registrado na ANVISA, ainda que não incorporado em atos normativos do SUS, descabida a necessidade de inclusão da União no polo passivo da demanda’.



    3. A Constituição Federal, no artigo 196, insere a saúde como direito de todos e dever do Estado, o qual deve promovê-la por meio de políticas sociais e econômicas.



    4. Acerca das competências do Sistema Único de Saúde do Distrito Federal, a Lei Orgânica do DF, no artigo 207, XXIV, insere nesse rol a garantia do acesso da população aos medicamentos necessários à recuperação da saúde.



    5. A Lei nº 8.080/1990, ao dispor sobre as condições para a promoção, proteção e recuperação da saúde, a organização e o funcionamento dos serviços correspondentes, incluiu, no campo de atuação do SUS, a assistência terapêutica integral, inclusive farmacêutica.



    6. Ao analisar a matéria relativa à obrigatoriedade de o Poder Público fornecer medicamentos não listados no SUS, o C. Superior Tribunal de Justiça, em julgamento submetido à sistemática dos recursos repetitivos (Tema 106), fixou a tese de que ‘A concessão dos medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos: (i) Comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; (ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; (iii) existência de registro na ANVISA do medicamento.’ (REsp nº 1657156/RJ, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 25/04/2018, DJe 04/05/2018).



    7. Uma vez preenchidos os requisitos estabelecidos pelo c. Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo 106, deve haver a dispensação pelo Distrito Federal do medicamento não padronizado pleiteado pela parte autora.



    8. Apelação conhecida e não provida. Preliminar rejeitada.” (grifei)



    Os embargos de declaração opostos foram desprovidos.



    No apelo extremo, a parte recorrente tece preliminar de repercussão geral e, no mérito, aponta violação aos arts. 23, inc. II; 109, inc. I; 196 e 198, incs. I, II e III e § 1º, da Constituição Federal. Pleiteia o provimento do recurso para “determinar a inclusão da União no polo passivo da ação ou, quando menos, ressalvar o direito de ressarcimento ao Distrito Federal”.



    A parte recorrida apresentou contrarrazões ao recurso.



    O feito foi encaminhado ao órgão julgador, para eventual juízo de retratação quanto ao Tema 1.234 de Repercussão Geral.



    O órgão julgador do Tribunal de origem, em juízo negativo de retratação, manteve o acórdão recorrido, in verbis:



    “APELAÇÃO CÍVEL. REJULGAMENTO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. FORNECIMENTO DE FÁRMACO PELO SUS. MEDICAMENTO NÃO PADRONIZADO. ACALABRUTINIBE. TEMA STF Nº 1.234. REPERCUSSÃO GERAL. COMPETÊNCIA. JUSTIÇA ESTADUAL OU FEDERAL. PARÂMETRO. CUSTO DO TRATAMENTO ANUAL. MODULAÇÃO DOS EFEITOS. INAPLICABILIDADE AO CASO CONCRETO. CUSTEIO. RESSARCIMENTO. VIA ADMINISTRATIVA. REAPRECIAÇÃO DO FEITO. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. ART. 1.030, II, DO CPC/15. MANUTENÇÃO DO ACÓRDÃO ANTERIOR.



    1. Trata-se de hipótese de rejulgamento, com nova apreciação da matéria em decorrência de suposta divergência entre o acórdão combatido e o decidido no RE nº 1.366.243/SC (Tema nº 1.234).



    2. No julgamento do RE nº 1.366.243/SC, com reconhecida repercussão geral, o e. STF fixou a competência da Justiça Estadual ou Federal para julgamento das demandas que discutem o fornecimento de medicamentos não padronizados, mas com registro na Anvisa, com base no valor do tratamento anual do fármaco pleiteado.



    3. Todavia, a Corte Suprema procedeu à modulação dos efeitos do julgado especificamente quanto à competência, ressalvando, no item VIII da ementa do referido precedente qualificado que ‘somente haverá alteração aos feitos que forem ajuizados após a publicação do resultado do julgamento de mérito no Diário de Justiça Eletrônico, afastando sua incidência sobre os processos em tramitação até o referido marco, sem possibilidade de suscitação de conflito negativo de competência a respeito dos processos anteriores ao referido marco’.



    4. Assim, eventual declinação da competência da Justiça Estadual para a Justiça Federal somente é possível nas ações ajuizadas após a publicação do acórdão de mérito no Diário de Justiça Eletrônico (DJe), ocorrida em 19/9/2024, o que não se verifica na hipótese dos autos.



    5. Cumprida a obrigação de fornecimento do medicamento por Estados ou Municípios, o ressarcimento pela União ocorrerá via repasses Fundo a Fundo (FNS ao FES ou ao FMS), a ser implementado mediante ato do Ministério da Saúde, afigurando-se descabida qualquer intervenção do Poder Judiciário prévia ao referido procedimento administrativo.



    6. Constatada a ausência de afronta à tese definida pela Corte Suprema no RE nº 1.366.243/SC (Tema nº 1.234), resta inviável o juízo de retratação previsto no art. 1.030, II, do CPC/15.



    7. Apelação conhecida e não provida. Preliminar rejeitada. Acórdão mantido.”



    Ato contínuo, o Presidente do Tribunal a quo determinou a remessa dos autos a esta Corte, ex vi artigo 1.041 do Código de Processo Civil.



    É o relatório. DECIDO.



    O recurso não merece prosperar.



    Com efeito, por ocasião do julgamento do RE 1.366.243, relator Min. Gilmar Mendes, DJe de 11/10/2024, paradigma do Tema 1.234 de Repercussão Geral, o Plenário desta Suprema Corte assentou, em suma, que “Para fins de fixação de competência, as demandas relativas a medicamentos não incorporados na política pública do SUS e medicamentos oncológicos, ambos com registro na ANVISA, tramitarão perante a Justiça Federal, nos termos do art. 109, I, da Constituição Federal, quando o valor do tratamento anual específico do fármaco ou do princípio ativo, com base no Preço Máximo de Venda do Governo (PMVG – situado na alíquota zero), divulgado pela Câmara de Regulação do Mercado de Medicamentos (CMED – Lei 10.742/2003), for igual ou superior ao valor de 210 salários mínimos, na forma do art. 292 do CPC”.



    Consignou, adicionalmente, o seguinte: “As ações que permanecerem na Justiça Estadual e cuidarem de medicamentos não incorporados, as quais impuserem condenações aos Estados e Municípios, serão ressarcidas pela União, via repasses Fundo a Fundo (FNS ao FES ou ao FMS). Figurando somente um dos entes no polo passivo, cabe ao magistrado, se necessário, promover a inclusão do outro para possibilitar o cumprimento efetivo da decisão”.



    Ademais, modulou a eficácia do decisum, atribuindo-lhe efeitos ex nunc, “unicamente quanto ao deslocamento de competência (item 1 do acordo firmado na Comissão Especial nesta Corte), determinando que somente se apliquem aos feitos que forem ajuizados após a publicação do resultado do julgamento de mérito no Diário de Justiça Eletrônico – que se deu em 19/9/2024 –, afastando sua incidência sobre os processos em tramitação até o referido marco, sem possibilidade de suscitação de conflito negativo de competência a respeito dos processos anteriores ao referido marco jurídico”.



    Posteriormente, o Plenário da Suprema Corte “rejeitou os embargos de declaração opostos pelo Estado de Santa Catarina, mas os acolheu a título de esclarecimentos e sem efeitos modificativos para constar do item 1, referente à Competência, a seguinte redação: 1) Para fins de fixação de competência, as demandas relativas a medicamentos não incorporados na política pública do SUS e medicamentos oncológicos, ambos com registro na ANVISA, tramitarão perante a Justiça Federal, nos termos do art. 109, I, da Constituição Federal, quando o valor do tratamento anual específico do fármaco ou do princípio ativo, com base no Preço Máximo de Venda do Governo (PMVG situado na alíquota zero), divulgado pela Câmara de Regulação do Mercado de Medicamentos (CMED - Lei 10.742/2003), for igual ou superior ao valor de 210 salários mínimos, na forma do art. 292 do CPC; e 3) acolheu parcialmente os embargos opostos pela União, tão somente quanto à modulação dos efeitos da decisão no que se refere à competência, para abarcar também os medicamentos incorporados, devendo ser suprimido do Capítulo 5 do voto condutor do acórdão embargado a remissão ao ‘item 1 do acordo firmado na Comissão Especial’, por referir-se unicamente aos medicamentos não incorporados. Consequentemente, os efeitos do tema 1.234, quanto à competência, somente se aplicam às ações que forem ajuizadas após a publicação do resultado do julgamento de mérito no Diário de Justiça Eletrônico, afastando sua incidência sobre os processos em tramitação até o referido marco, sem possibilidade de suscitação de conflito negativo de competência a respeito dos processos anteriores ao referido marco jurídico” (RE 1.366.243-ED, Plenário, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 5/2/2025).



    Dessas orientações não divergiu o acórdão recorrido, uma vez que a presente ação foi ajuizada em data anterior ao marco temporal fixado no referido leading case de repercussão geral a título de modulação de efeitos da decisão acerca da definição da competência jurisdicional, considerado, ainda, que eventual ressarcimento devido pela União deverá se dar na via administrativa, via repasse Fundo a Fundo (FNS ao FES ou ao FMS).



    Ex positis, NEGO SEGUIMENTO ao recurso, ex vi art. 932, VIII, do Código de Processo Civil, c/c art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF.



    Publique-se.



    Brasília, 16 de maio de 2025.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente